Tribunal: STF
Processo: Rcl 95297
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Método Tributário Planejamento e Consultoria Empresarial Ltda-ME contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2867523/SP.
A reclamante sustenta que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o Tema 181 da repercussão geral para obstar o seguimento do recurso extraordinário.
Alega, ainda, que a certificação do trânsito em julgado foi prematura, tendo em vista que não havia transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o ajuizamento de reclamação constitucional.
Por fim, requer a concessão da liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, pede a sua cassação.
É o relatório.
Decido.
A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso em apreço, verifica-se, por meio de consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, que o acórdão que julgou o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, transitou em julgado em 12.05.2026. Todavia, conforme consta do recibo de petição eletrônica (eDOC 8), a presente reclamação somente foi ajuizada em 15.05.2026,, isto é, após o trânsito em julgado do ato judicial objeto de impugnação.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação  não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando a orientação jurisprudencial existente, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:

“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(…)
§  5º É inadmissível a reclamação:  
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”.  (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)

Também não procede a alegação de que a certificação do trânsito em julgado teria ocorrido de forma prematura. Isso porque o único recurso cabível contra o ato ora reclamado seriam os embargos de declaração, cujo prazo para interposição é de 5 dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.
Ademais, registre-se que a reclamação constitucional constitui ação autônoma de impugnação, distinta das espécies recursais, e que a única limitação temporal para o seu ajuizamento é a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado, conforme dispõem o art. 988, § 5º, I, do CPC, e a Súmula 734.
Desse modo, não há o que acolher na espécie.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente